Tribunal: TJMT
Processo: 1023774-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA. FATURAS PAGAS EM ATRASO. INADIMPLÊNCIA REITERADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, em razão do bloqueio de sua linha telefônica móvel, a despeito de estar adimplente com suas obrigações contratuais. Aduz que o bloqueio foi motivado pela fatura com vencimento em 26/04/2020, no valor de R$ 71,69 (setenta e um reais e sessenta e nove centavos), contudo, mesmo após realizar o pagamento da fatura em 27/05/2020, o serviço permaneceu bloqueado até o ingresso da demanda que ocorreu em 23/06/2020.
2. É incontroverso nos autos que no momento da suspensão, o Recorrente encontrava-se inadimplente com suas obrigações contratuais, motivo pelo qual não há se falar em ato ilícito efetuado pela empresa.
3. Estando demonstrado que a suspensão dos serviços se deu de forma devida, com base em débito existente e inadimplido dentro do prazo admitido, assim como evidenciada a reiteração de pagamentos a destempo, não há lugar para impor à operadora o dever de indenizar o demandante por supostos danos morais decorrentes do bloqueio da linha.
4. Havendo inadimplência por parte do consumidor, é faculdade da empresa de telefonia o bloqueio da linha, sem que haja necessidade de prévio aviso.
5. Sentença de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 025.277.871-50 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA. FATURAS PAGAS EM ATRASO.

INADIMPLÊNCIA REITERADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de

indenização por danos morais, em razão do bloqueio de sua linha telefônica móvel, a despeito de estar adimplente com suas obrigações contratuais. Aduz que o bloqueio foi motivado pela fatura com vencimento em 26/04/2020, no valor de R$ 71,69 (setenta e um reais e sessenta e nove centavos), contudo, mesmo após realizar o pagamento da fatura em 27/05/2020, o serviço permaneceu bloqueado até o ingresso da demanda que ocorreu em 23/06/2020.

2.

É incontroverso nos autos que no momento da suspensão, o Recorrente encontrava-se inadimplente com suas obrigações contratuais, motivo pelo qual não há se falar em ato ilícito efetuado pela empresa.

3.

Estando demonstrado que a suspensão dos serviços se deu de forma devida, com base em débito existente e inadimplido dentro do prazo admitido, assim como evidenciada a reiteração de pagamentos a destempo, não há lugar para impor à operadora o dever de indenizar o demandante por supostos danos morais decorrentes do bloqueio da linha.

4.

Havendo inadimplência por parte do consumidor, é faculdade da empresa de telefonia o bloqueio da linha, sem que haja necessidade de prévio aviso.

5.

Sentença de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de

indenização por danos morais, em razão do bloqueio de sua linha telefônica móvel, a despeito de estar adimplente com suas obrigações contratuais. Aduz que o bloqueio foi motivado pela fatura com vencimento em 26/04/2020, no valor de R$ 71,69 (setenta e um reais e sessenta e nove centavos), contudo, mesmo após realizar o pagamento da fatura em 27/05/2020, o serviço permaneceu bloqueado até o ingresso da demanda que ocorreu em 23/06/2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021